Tribunal: TJES
Processo: 5009223-49.2022.8.08.0024
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Suspeição
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009223-49.2022.8.08.0024
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
ARGUINTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
ARGUIDO: MAURÍCIO CAMATTA RANGEL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009223-49.2022.8.08.0024

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

Advogado do(a) ARGUINTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A
ARGUIDO: MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de suspeição oposto pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo AFPES contra o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos do processo nº 0002615-96.2017.8.08.0024.

Alega a excipiente que, em síntese, o MM. Juiz de Direito emitiu juízo de valor quanto ao objeto da demanda e manifestou preconceito contra a associação.

Por outro lado, o excepto não reconheceu a suspeição alegada e apontou que apenas houve a manifestação do seu convencimento sobre o pedido de gratuidade da justiça então formulado.

Incidente recebido sem efeito suspensivo, decisão contra a qual o excipiente interpôs agravo interno. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009223-49.2022.8.08.0024

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

Advogado do(a) ARGUINTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A
ARGUIDO: MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
incidente de suspeição oposto pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo AFPES contra o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos do processo nº 0002615-96.2017.8.08.0024, com fundamento no art. 145, inciso IV, do CPC, diante da manifestação de sua imparcialidade.

A alegação de suspeição do magistrado excepto decorre de decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à excipiente em ação de cobrança na qual figura como requerida, conforme abaixo se confere:

Pelo que se depreende dos embargos de declaração interpostos, reportando-se aos termos da petição de f. 411 e seguintes, a ré/embargante pede o benefício da assistência judiciária, para o fim de ser isentada do pagamento dos honorários periciais, bem como não sofrer bloqueio em suas contas ou tornar indisponíveis, por conta de débitos judiciais.

Contudo, não há nos autos elementos que autorizem afirmar uma situação de penúria da pessoa jurídica, tendo o balanço apresentado indicado que ficou superavitária de janeiro a junho de 2018.

Como é elementar, a assistência judiciária alcança somente as custas processuais e a sucumbência, não podendo servir para impedir que o credor exerça com amplidão a busca de ativos para a satisfação de seu crédito.

Quanto aos custos da perícia, a própria embargante já havia peticionado pedindo o parcelamento do valor (f. 499), sendo, pois, contraditória no seu pleito.

O que se observa nesta vara é que a embargante responde por uma enxurrada de processos de cobrança pela compra de produtos hospitalares e serviços prestados, pretendendo agora impedir por vias transversas que seus credores busquem as medidas para receberem seus créditos.

Diante do exposto, conheço dos ED, indeferindo, contudo, o pedido de assistência judiciária.

Prevê o art. 145, inciso IV, do CPC que
há suspeição do juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Em sentido complementar, o Código de Ética da Magistratura conceitua conduta imparcial do magistrado como senda aquela
que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.

Neste passo, como já destacado quando do recebimento do incidente sem efeito suspensivo, leciona a doutrina que
por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça, para acolhimento da exceção de suspeição “é indispensável prova induvidosa”.

Esse também é o entendimento deste e. TJES,
in verbis

Considerando que a exceção de suspeição, por ser medida excepcional porquanto implica o afastamento do magistrado originalmente natural para julgar a causa, somente deve ser acolhida nos casos em que restar iniludivelmente comprovada a ocorrência de qualquer das situações previstas no rol do art. 145 do CPC/15 o que não restou demonstrado no caso vertente , forçoso convir pela sua rejeição.
5) Incidente rejeitado. (TJES, Classe: Incidente de Suspeição Cível, 011210018153, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022)

Dessa forma, entendo que não restou configurada a hipótese de suspeição alegada, na medida em que inexiste conduta capaz de afastar a necessária imparcialidade do magistrado, pois a simples constatação de diversas demandas de mesma natureza quanto ao excipiente, por si só, não tem o condão de caracterizar preconceito contra a parte.

De igual modo, não há óbice a que o magistrado entenda que determinada conduta praticada pelos litigantes, embora revestida de legalidade, configure resistência injustificada ao andamento do processo ou que determinado requerimento ou incidente seja manifestamente infundado, sob pena de impedir a verificação de uma das hipóteses do art. 80, do CPC, que trata da litigância de má-fé.

Por derradeiro, inexiste comportamento apto a refletir o favoritismo do magistrado pela parte adversa decorrente da simples constatação que a ação de cobrança busca o recebimento dos créditos indicados na petição inicial, sobretudo porque a pretensão ao recebimento dos indigitados valores representa apenas o seu respectivo pedido mediato.

Isto posto, diante da improcedência da alegação de suspeição,
REJEITO
o presente incidente, na forma do art. 146, § 4º, do CPC.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ART. 145, IV, CPC. AUSENTE PROVA ROBUSTA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO QUE POSSA REFLETIR FAVORITISMO, PREDISPOSIÇÃO OU PRECONCEITO. INCIDENTE REJEITADO. 1.
Prevê o art. 145, inciso IV, do CPC que há suspeição do juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Em sentido complementar, o Código de Ética da Magistratura conceitua conduta imparcial do magistrado como senda aquela que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Neste passo, como já destacado quando do recebimento do incidente sem efeito suspensivo, leciona a doutrina que por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça para acolhimento da exceção de suspeição “é indispensável prova induvidosa”.
2
. Não restou configurada a hipótese de suspeição alegada, na medida que inexistência conduta capaz de afastar a necessária imparcialidade do magistrado, na medida em que a simples constatação de diversas demandas de mesma natureza quanto ao excipiente, por si só, não tem o condão de caracterizar preconceito contra a parte. 3. Não há óbice a que o magistrado entenda que determinada conduta praticada pelos litigantes, embora revestida de legalidade, configure resistência injustificada ao andamento do processo ou que determinado requerimento ou incidente seja manifestamente infundado, sob pena de impedir a verificação de uma das hipóteses do art. 80, do CPC, que trata da litigância de má-fé.
3
. Inexiste comportamento apto a refletir o favoritismo do magistrado pela parte adversa decorrente da simples constatação que a ação de cobrança busca o recebimento dos créditos indicados na petição inicial, sobretudo porque a pretensão ao recebimento dos indigitados valores representa apenas o seu respectivo pedido mediato.
4
. Incidente rejeitado.
5.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR o incidente de suspeição e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.